Tribunal: TJES
Processo: 0024130-23.2018.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Inadimplemento; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024130-23.2018.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRO LOUREIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ADICIONAL DE SEXTA PARTE. ART. 85 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA ADI Nº 0011422-85.2014.8.08.0000, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS
EX NUNC
. INAPLICABILIDADE A SERVIDOR QUE NÃO PERCEBIA O BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial.

2. O requerente recorreu, sustentando que a decisão colegiada proferida na ADI n
º
0011422-85.2014.8.08.0000 possui efeito
ex nunc
, portanto, como o servidor já tinha atingido 25 anos de serviço público efetivo, antes do trânsito em julgado daquela ação, faria jus ao recebimento do adicional previsto no art. 85, da Lei Orgânica Municipal que foi declarado inconstitucional pela referido Controle de Constitucionalidade Concentrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a modulação de efeitos da ADI permitiu que servidores públicos que cumpriram o requisito temporal tenham o direito de incorporação do adicional da sexta parte aos seus vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 85, da Lei Orgânica Municipal foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, com modulação de efeitos
ex nunc
, restrita à preservação das situações jurídicas consolidadas, notadamente dos servidores que já recebiam o adicional à época da decisão, em observância aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé.

5. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade não autoriza o reconhecimento judicial do benefício àqueles que nunca o incorporaram aos vencimentos, inexistindo direito adquirido fundado em norma posteriormente expurgada do ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1.

A modulação de efeitos
ex nunc
da declaração de inconstitucionalidade do art. 85 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, proferida na ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000, restringe-se à preservação das situações jurídicas consolidadas dos servidores que já percebiam o adicional de sexta parte, não alcançando aqueles que, embora tenham implementado o tempo de serviço, jamais receberam o benefício, inexistindo direito adquirido.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0024130-23.2018.8.08.0035

RECORRENTE: ALESSANDRO LOUREIRO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUIZ SENTENCIANTE: ILACEIA NOVAES

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ADICIONAL DE SEXTA PARTE. ART. 85 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA ADI Nº 0011422-85.2014.8.08.0000, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS
EX NUNC
. INAPLICABILIDADE A SERVIDOR QUE NÃO PERCEBIA O BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial.

2. O requerente recorreu, sustentando que a decisão colegiada proferida na ADI n
º
0011422-85.2014.8.08.0000 possui efeito
ex nunc
, portanto, como o servidor já tinha atingido 25 anos de serviço público efetivo, antes do trânsito em julgado daquela ação, faria jus ao recebimento do adicional previsto no art. 85, da Lei Orgânica Municipal que foi declarado inconstitucional pela referido Controle de Constitucionalidade Concentrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a modulação de efeitos da ADI permitiu que servidores públicos que cumpriram o requisito temporal tenham o direito de incorporação do adicional da sexta parte aos seus vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 85, da Lei Orgânica Municipal foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, com modulação de efeitos
ex nunc
, restrita à preservação das situações jurídicas consolidadas, notadamente dos servidores que já recebiam o adicional à época da decisão, em observância aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé.

5. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade não autoriza o reconhecimento judicial do benefício àqueles que nunca o incorporaram aos vencimentos, inexistindo direito adquirido fundado em norma posteriormente expurgada do ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1.

A modulação de efeitos
ex nunc
da declaração de inconstitucionalidade do art. 85 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, proferida na ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000, restringe-se à preservação das situações jurídicas consolidadas dos servidores que já percebiam o adicional de sexta parte, não alcançando aqueles que, embora tenham implementado o tempo de serviço, jamais receberam o benefício, inexistindo direito adquirido.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF).

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
ALESSANDRO LOUREIRO
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, na qual o autor pleiteia a incorporação da sexta parte sobre seus vencimentos integrais, além dos retroativos ao ajuizamento da ação, por força do art. 85, da Lei Orgânica Municipal.

A sentença recorrida (págs. 05/17, vol. 01, parte 02) julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial.

O recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (págs. 51/74 - vol. 01, parte 02) sustentando, em apertada síntese, a necessidade de reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais.

Alega que a decisão colegiada da ADI 0011422-85.2014.8.08.0000 declarou a inconstitucionalidade do art. 85, da Lei Orgânica Municipal, contudo, os julgadores aplicaram o efeito
ex nunc
(modulação de efeitos), a partir do trânsito em julgado do acórdão.

Assim, tendo o autor completado 25 anos de serviço antes do trânsito em julgado, faria jus ao adicional de sexta parte sobre seus vencimentos, uma vez que, em razão da modulação dos efeitos, a decisão acima mencionada não lhe seria aplicável.

Por fim, prequestiona os arts. 26 e 27 da Lei de ADI; artigo 6º, §§1º e 2º da Lei de Introdução a Normas de Direito Brasileiro; artigo 5º, XXXVI e art. 102, §2º da CF.

O Município recorrido apresentou contrarrazões (págs. 79/100 do vol. 01, parte 02), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca,
recebendo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Passando à análise do recurso interposto, por todo o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção da sentença.

Cuida-se de recurso em que o autor sustenta fazer jus ao adicional de sexta parte dos vencimentos, ao argumento de que atingiu 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço público antes do trânsito em julgado da ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000, que declarou a inconstitucionalidade do art. 85 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, com modulação de efeitos
ex nunc
.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a modulação promovida pela Corte Estadual teve por objetivo resguardar apenas aqueles servidores que já percebiam o adicional à época da declaração de inconstitucionalidade, não alcançando situações em que o benefício jamais chegou a ser incorporado aos vencimentos.

Com efeito, ao modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 85 da Lei Orgânica Municipal, o Tribunal de Justiça limitou os efeitos da decisão de modo a preservar situações jurídicas consolidadas, notadamente aquelas em que o adicional de sexta parte já vinha sendo pago aos servidores públicos, em observância aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé.

A
ratio decidendi
do acórdão proferido na ADI não autoriza interpretação ampliativa no sentido de reconhecer o direito ao adicional àqueles que, embora tenham implementado o lapso temporal de 25 anos de serviço, jamais perceberam o benefício, nem tiveram o direito formalmente incorporado ao seu patrimônio jurídico antes da declaração de inconstitucionalidade da norma.

Este tema já foi objeto da Reclamação nº 0037791-43.2019.8.08.0000, junto ao Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que entendeu neste mesmo sentido, senão vejamos:

RECLAMAÇÃO Nº 0037791-43.2019.8.08 .0000 RECLAMANTE: DEUSNAR VIVALDI E OUTROS RECLAMADA: 1ª TURMA DO COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE VITÓRIA P. INT. PASSIVA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA RECLAMAÇÃO ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADICIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VILA VELHA - SEXTA PARTE - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EX NUNC FINALIDADE DE EVITAR REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - VANTAGEM PECUNIÁRIA DECLARADA INCONSTITUCIONAL IMPROCEDÊNCIA .
A modulação dos efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0011422-85.2014.8.08 .0000, que declarou a inconstitucionalidade da gratificação denominada sexta parte, prevista no art. 85, da Lei Orgânica nº 01/1990, do Município de Vila Velha, teve por objetivo, exclusivamente, obstar a devolução de valores percebidos de boa-fé pelos servidores que tiveram a gratificação implementada, não se prestando a garantir a incorporação da rubrica às respectivas remunerações ou a permitir que os demais servidores a implementem.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de reclamação em que são Reclamantes DEUSNAR VIVALDI E OUTROS e Reclamada 1ª TURMA DO COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE VITÓRIA; ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, julgar improcedente a Reclamação, nos termos do voto do Relator. Vitória, 08 de Outubro de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - RCL: 00377914320198080000, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 08/10/2020, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 19/10/2020)

Com efeito, a modulação
ex nunc
não teve o condão de repristinar ou perpetuar a eficácia da norma inconstitucional, mas apenas de evitar a supressão abrupta de vantagens já em pagamento, afastando, inclusive, a repetição de valores recebidos de boa-fé. Não há, no acórdão da ADI, qualquer comando expresso ou implícito que assegure a possibilidade de concessão judicial do adicional a quem nunca o recebeu.

Nesse contexto, o mero implemento do tempo de serviço, desacompanhado da efetiva percepção do adicional antes do trânsito em julgado da ADI, não é suficiente para caracterizar direito adquirido, sobretudo quando o fundamento legal do benefício foi retirado do ordenamento jurídico por decisão definitiva de controle concentrado de constitucionalidade.

Assim, inexiste respaldo jurídico para a concessão do adicional de sexta parte.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, contudo, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)